Tribunal: TJSP
Processo: 2107569-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2107569-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JOSÉ CARLOS GARCIA
PEREZ e é agravado LEANDRO MORAES BARBOSA
LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2107569-31.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
2
Voto no 42.762
Agravo de instrumento no 2107569-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 0008586-32.2019.8.26.0011
2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros - Capital
Agravante: José Carlos Garcia Perez
Agravado: Leandro Moraes Barbosa Leal
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A despeito de sua natureza alimentar, o
crédito de honorários de sucumbência
não atrai a ressalva da penhorabilidade
de vencimentos e de proventos de
aposentadoria.
Credor de honorários de sucumbência,
advogado agrava da respeitável decisão (fl. 57) que lhe
indeferiu pedido de expedição de ofício ao “INSS para
verificar eventual benefício ou vínculo empregatício” do
devedor (fls. 56). Insiste na pretensão e argumenta com
infrutíferas pesquisas de bens e com a pertinência da
penhora parcial de salário em face da natureza alimentar do
crédito.
Foi deferido o pedido de liminar (fl. 11)
e vieram preparo (fls. 8/9) e informações (fls. 15/16 e
21/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2107569-31.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
3
É o relatório.
A rigor e em face da resposta do INSS
(fls. 23/29), o questionamento do ato estaria prejudicado.
Todavia e a despeito de sua natureza
alimentar, o crédito de honorários advocatícios de
sucumbência não atrai a ressalva da penhorabilidade de
proventos de aposentadoria (Código de Processo Civil de
2015, art. 833, IV e § 2o), como, por mínima maioria, vem
de proclamar a colenda Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça - REsp 1.815.055/SP, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 3.8.2020 (fls. 14/16).
Adota-se a orientação e se nega
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator